Tribunal: TJDFT
Processo: 0730308-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo das Execuções Penais que indeferiu o pedido do apenado para iniciar cumprimento de pena em regime domiciliar, sem monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo do agravo em execução previsto no art. 197 da LEP, e, em caso positivo, se há flagrante ilegalidade na exigência de monitoração eletrônica como condição para o início de cumprimento da pena em regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF e do STJ firmou entendimento de que não cabe habeas corpus em substituição a recurso próprio, ressalvadas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
4. Não se identificou ilegalidade manifesta na decisão impugnada, pois a exigência de monitoração eletrônica encontra respaldo na prática judicial e nas regras da execução penal.
5. O art. 117 da LEP prevê hipóteses específicas para prisão domiciliar sem monitoração, não verificadas no caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem denegada de ofício.